Tribunal: TJPA
Processo: 0810527-98.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810527-98.2025.8.14.0401

APELANTE: FABIO VELOSO MONTEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. ART. 147-B DO CÓDIGO PENAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL PARA COMPROVAÇÃO DO DANO EMOCIONAL. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DAS VETORIAIS NEGATIVAS DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INVIABILIDADE DE INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “E”, DO CP EM UNIÃO ESTÁVEL. VEDAÇÃO À ANALOGIA
IN MALAM PARTEM
. CONCESSÃO DE SURSIS ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO MÍNIMA POR DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta em favor de réu condenado pela prática do crime de violência psicológica contra a mulher, previsto no art. 147-B do Código Penal, à pena de 11 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de multa e indenização mínima por danos morais. O recorrente postulou absolvição por insuficiência probatória e ausência de comprovação do dano psicológico, bem como, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do CP, a concessão do sursis especial e a exclusão da indenização mínima fixada em favor da vítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação pelo crime de violência psicológica contra a mulher; (ii) estabelecer se houve fundamentação idônea para a valoração negativa das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às consequências do crime, bem como para a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “e” do CP; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão do sursis especial previsto no art. 78, §2º do Código Penal; e (iv) verificar a possibilidade de manutenção da indenização mínima fixada a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O crime de violência psicológica contra a mulher tutela a integridade psíquica e emocional da vítima, reprimindo práticas de humilhação, manipulação, intimidação e controle capazes de comprometer sua autodeterminação e estabilidade psicológica.

4. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com os demais elementos de prova, possui especial relevância nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

5. O conjunto probatório demonstrou cenário reiterado de humilhações, manipulação emocional, intimidações e comportamento controlador exercido pelo apelante em desfavor da companheira, corroborado pelo filho do casal e parcialmente confirmado pelo próprio acusado.

6. O delito previsto no art. 147-B do Código Penal não exige laudo psicológico ou perícia psiquiátrica formal para comprovação do dano emocional, podendo a materialidade ser demonstrada por outros meios idôneos de prova.

7. A valoração negativa dos motivos do crime mostrou-se inidônea, por apoiar-se genericamente em referência ao “machismo” como elemento inerente à própria dinâmica da violência doméstica, sem demonstração de especial reprovabilidade concreta.

8. A circunstância judicial relativa às consequências do crime deve ser neutralizada quando ausente demonstração de repercussões extraordinárias que ultrapassem aquelas ordinariamente inerentes ao tipo penal.

9. A agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal não se aplica à união estável, sob pena de analogia
in malam partem
, diante da ausência de previsão legal expressa quanto ao companheiro ou convivente.

10. Preenchidos os requisitos do art. 78, §2º, do Código Penal e sendo integralmente favoráveis as circunstâncias judiciais, revela-se cabível a substituição do sursis simples pelo sursis especial.

11. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido, sendo suficiente o pedido expresso formulado na denúncia para autorizar a fixação de indenização mínima, nos termos do Tema 983 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O crime de violência psicológica contra a mulher pode ser comprovado por prova oral coerente e harmônica, sendo desnecessária perícia técnica para demonstração do dano emocional.

2. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

3. A referência genérica ao machismo, desacompanhada de circunstâncias concretas excepcionais, não autoriza a valoração negativa dos motivos do crime.

4. A agravante prevista no art. 61, II, “e” do Código Penal não se aplica à união estável, sob pena de analogia
in malam partem
.

5. Preenchidos os requisitos do art. 78, §2º do Código Penal, é cabível a concessão do sursis especial.

6. O dano moral decorrente de violência doméstica contra a mulher é presumido, sendo legítima a fixação de indenização mínima quando houver pedido expresso na denúncia.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.462.460/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 04.06.2024; TJPR, Ap. Crim. nº 0011219-52.2016.8.16.0026, Rel. Des. Gamaliel Seme Scaff, 1ª Câmara Criminal, j. 16.02.2025; STJ, Tema 983; TJPA, Apelação Criminal nº 0800842-22.2024.8.14.0201, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, 1ª Turma de Direito Penal, j. 09.10.2025; TJPA, Apelação Criminal nº 0015845-42.2018.8.14.0401, Rel. Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 3ª Turma de Direito Penal, j. 10.04.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Criminal
, interposto em favor de Fábio Veloso Monteiro, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 148-A do Código Penal.

Narra a denúncia que o acusado, em contexto de violência doméstica e familiar, teria praticado violência psicológica e ameaça em desfavor de sua companheira J.P.S., no dia 29/11/2023. Consta que o relacionamento teria perdurado por aproximadamente 18 (dezoito) anos, com histórico de desentendimentos, ofensas verbais e alegadas intimidações, as quais teriam se intensificado após tentativas de rompimento da relação (ID 31980091).

Segundo a peça acusatória, a suposta vítima teria relatado que o recorrente frequentemente proferia expressões ofensivas e ameaçadoras, afirmando que a “deixaria louca” e que “atearia fogo” na residência familiar, circunstâncias que lhe teriam causado abalo emocional e temor constante.

A denúncia também menciona episódio ocorrido em um posto de combustível, ocasião em que o acusado, exaltado, teria ameaçado lançar o veículo contra um poste com todos os ocupantes em seu interior, fato que teria levado a vítima a deixar o automóvel juntamente com a filha menor.

O Ministério Público requereu a condenação do apelante pela suposta prática dos crimes previstos no art. 147-B e art. 147, §1º, ambos do Código Penal, em concurso material, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, com incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, no contexto da Lei nº 11.340/2006, além da fixação de indenização mínima a título de danos morais.

O Juízo julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para absolver o apelante da imputação relativa ao crime previsto no art. 147 do CP e condená-lo pela prática do delito tipificado no art. 147-B do mesmo diploma legal, fixando-lhe a pena de 11 (onze) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de 66 (sessenta e seis) dias-multa e indenização mínima em favor da vítima no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). A pena privativa de liberdade teve sua execução suspensa condicionalmente pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante imposição de condição adicional consistente na participação em cursos, palestras ou atividades educativas relacionadas à temática de gênero (ID 31980739).

Em razões recursais, sustenta o apelante que a condenação pelo crime de violência psicológica não estaria amparada em provas suficientes, ao argumento de que a sentença teria se fundamentado, essencialmente, nas declarações da vítima, desacompanhadas de elementos autônomos de corroboração. Aduz inexistirem provas concretas de dano psicológico relevante, razão pela qual requer sua absolvição (ID 31980749).

Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base, ao fundamento de que as circunstâncias judiciais referentes aos motivos e às consequências do crime teriam sido valoradas negativamente sem fundamentação idônea. Postula, ainda, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “e” do CP, a aplicação do sursis especial em substituição ao sursis comum e a exclusão da indenização fixada a título de danos morais.

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 31980754).

O Ministério Público, nesta superior instância, através do eminente Procurador de Justiça Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, apresentou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 34085821).

Coube-me a relatoria, nos termos da Portaria nº 252/2026-GP.

É o relatório. À revisão.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

1. Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do presente recurso.

2. Mérito.

2.1. Da alegada ausência de elementos probatórios suficientes à manutenção da condenação.

O recorrente alega insuficiência probatória para sustentar a condenação, em razão de que a sentença estaria amparada essencialmente na palavra da vítima e desacompanhada de prova concreta do alegado dano psicológico.

A irresignação, contudo, não merece acolhimento.

O crime de violência psicológica contra a mulher, introduzido pela Lei nº 14.188/2021, encontra tipificação no art. 147-B do CP, nos seguintes termos:

“Art. 147-B. Causar dano emocional à mulher que a prejudique e perturbe seu pleno desenvolvimento ou que vise a degradar ou a controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que cause prejuízo à sua saúde psicológica e autodeterminação:

Pena - reclusão, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa, se a conduta não constitui crime mais grave.”

A figura típica, como se percebe, tutela a integridade psíquica e emocional da mulher no contexto das relações domésticas, familiares ou afetivas, reprimindo práticas reiteradas de dominação, humilhação, manipulação e degradação emocional aptas a comprometer sua autodeterminação e estabilidade psicológica.

No caso vertente, a prova oral produzida sob o crivo do contraditório revelou cenário consistente de violência emocional e psicológica exercida pelo recorrente em desfavor da ofendida, sua companheira por aproximadamente dezoito anos.

A vítima descreveu, de maneira firme e coerente, um contexto reiterado de humilhações, menosprezo, intimidações e manipulação psicológica, relatando que, após a descoberta da infidelidade conjugal do acusado, passou a sofrer frequentes agressões verbais, sendo chamada de “louca”, “doida”, “kenga”, além de ser constantemente desacreditada, desqualificada e submetida a ambiente de instabilidade emocional.

Relatou que o apelante exercia comportamento controlador, questionando suas saídas, insinuando supostas traições e desencorajando sua convivência social, circunstâncias que a levaram a restringir suas atividades sociais, justamente para evitar conflitos domésticos.

Importa registrar que tais declarações não permaneceram isoladas.

O filho do casal confirmou a existência de intensas discussões no ambiente doméstico, referindo que os genitores brigavam frequentemente, chegando a quebrar objetos da residência, corroborando o cenário de instabilidade emocional descrito pela ofendida.

O interrogatório do réu revelou elementos de confirmação parcial da narrativa acusatória, especialmente ao admitir a traição conjugal e reconhecer que chamava a vítima de “doida” durante as discussões decorrentes do relacionamento extraconjugal.

É de se ponderar que o tipo penal em exame não requer, para sua configuração, laudo psicológico ou perícia psiquiátrica formal como condição indispensável à comprovação da materialidade delitiva. Exigir-se prova pericial específica em todo e qualquer caso equivaleria à criação de requisito não previsto em lei.

O dano emocional e o comprometimento da autodeterminação da vítima podem ser demonstrados por outros meios idôneos de prova, especialmente pela palavra da ofendida, quando coerente, harmônica e em consonância com os demais elementos amealhados aos autos.

A jurisprudência pátria consolidou entendimento no sentido de que, nos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, vez que tais infrações, via de regra, são perpetradas no âmbito da intimidade doméstica, distantes da presença de testemunhas imparciais.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação firme no sentido de que:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. "Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n. 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024).
2. A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024) (grifos)

Sobre o tema, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA CONTRA MULHER. NEGATIVA DE LEGÍTIMA DEFESA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO.

[...]

Tese de julgamento: 1. “A configuração da legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta, atual e iminente, o que não se verifica no contexto de violência doméstica baseado em dominação e agressões reiteradas.

2. O crime de violência psicológica contra a mulher (art. 147-B do CP) admite comprovação do dano emocional por meio de prova oral consistente, sendo desnecessária perícia técnica.

3. A indenização por danos morais decorrentes de violência doméstica é presumida, nos termos do Tema 983 do STJ, sendo válido o arbitramento judicial de valor mínimo.”

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0800842-22.2024.8.14.0201 - Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA - 1ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2025-10-09) (grifos)

Verifico, pois, perfeita harmonia entre o relato da vítima, os elementos produzidos e os próprios esclarecimentos prestados pelo acusado, inexistindo contradições capazes de fragilizar a versão acusatória.

Ao contrário do que sustenta o recorrente, o acervo probatório demonstra que o recorrente não se limitava a discussões episódicas inerentes ao desgaste da convivência conjugal. As provas revelam comportamento reiterado de humilhação, ridicularização, intimidação e controle emocional, apto a causar sofrimento psíquico e abalo à estabilidade emocional da ofendida, fatos que se amoldam integralmente ao núcleo típico do art. 147-B do CP.

Cumpre salientar que a violência psicológica nem sempre se exterioriza mediante agressões físicas ou manifestações ostensivamente violentas. Em grande parte dos casos, manifesta-se de forma progressiva e silenciosa, através de condutas de desgaste emocional contínuo, exatamente como evidenciado na hipótese.

Destarte, estando devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas por meio de conjunto probatório firme, coerente e produzido sob o crivo do contraditório, impõe-se a manutenção da condenação do apelante, não havendo espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo.

2.2. Da dosimetria da pena.

O apelante pugna pela neutralização das circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às consequências do crime, bem como o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, “e” do CP.

Os argumentos recursais comportam acolhimento.

Extrai-se da sentença que o Juízo singular valorou negativamente os motivos do crime ao fundamento de que a conduta teria decorrido de “manifesto machismo do réu”.

A fundamentação empregada, contudo. não se mostra idônea para justificar a exasperação da pena-base.

Isso porque a motivação apontada pelo magistrado singular revela elemento inerente à própria dinâmica dos delitos praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, especialmente aqueles perpetrados em razão da condição do sexo feminino, não sendo possível sua utilização automática para recrudescer a reprimenda sem a indicação de circunstâncias concretas excepcionalmente gravosas extraídas dos autos.

Em outras palavras, a referência genérica ao machismo estrutural ou à desigualdade de gênero, desacompanhada de dados concretos que evidenciem especial reprovabilidade da motivação do agente além daquela já ínsita ao tipo penal, conduz à indevida valoração em duplicidade de elementar já absorvida pela própria figura delitiva.

Ausente fundamentação concreta apta a demonstrar maior censurabilidade dos motivos do crime, impõe-se o afastamento da vetorial negativa.

Igualmente merece prosperar a insurgência defensiva quanto às consequências do delito.

A sentença limitou-se a afirmar, genericamente, que “as consequências do crime são graves para a vida digna da ofendida”, sem indicar elementos concretos dos autos aptos a demonstrar repercussões extraordinárias ou abalo psicológico excepcional que extrapolassem aqueles normalmente decorrentes da própria infração penal imputada.

É cediço que, para a valoração negativa da vetorial referente às consequências do crime, exige-se demonstração concreta de resultados lesivos anormais ou extraordinários, superiores aos ordinariamente inerentes ao tipo penal.

O édito condenatório não apontou circunstância específica apta a evidenciar agravamento excepcional do dano psicológico sofrido pela vítima, limitando-se a utilizar fundamentação abstrata e inerente ao próprio delito de violência psicológica contra a mulher.

Igualmente deve ser neutralizada a circunstância judicial relativa às consequências do crime.

No que concerne à agravante prevista no art. 61, II, “e” do CP, melhor sorte assiste ao apelante.

Referido dispositivo prevê agravamento da pena quando o crime for cometido “contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge”.

No caso dos autos restou incontroverso que acusado e ofendida conviviam em união estável, não havendo vínculo matrimonial formal.

Nesse prisma, inviável a incidência da agravante em questão por analogia
in malam partem
, porquanto o legislador, ao prever expressamente a figura do “cônjuge”, não incluiu o companheiro ou convivente em união estável dentre as hipóteses legais de agravamento.

Sobre o tema, a jurisprudência pátria já assentou entendimento no sentido da impossibilidade de ampliação interpretativa da agravante em prejuízo do réu:

Ementa:
Direito Penal. Apelação criminal. homicídio simples. Agravante prevista no art. 61, II, ‘e’, do Código Penal. Ausência de prova de vínculo matrimonial. União estável que, neste caso, não se equipara à casamento para evitar a analogia in malam partem. Recurso conhecido e provido. Fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

[...]

II. Questão em Discussão:

2. Determinar a aplicabilidade da agravante do art. 61, II, ‘e’, do Código Penal em casos de união estável, considerando a ausência de vínculo matrimonial formal entre a ré e a vítima.

III. Razões de Decidir:

3. O tribunal reconheceu que não há elementos probatórios nos autos que comprovem o vínculo matrimonial entre a ré e a vítima. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Corte Estadual de Justiça estabelece que a agravante do art. 61, II, ‘e’, do Código Penal não se aplica a casos de união estável, evitando a analogia
in malam partem
.

IV. Dispositivo e Tese:

4. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

A agravante do art. 61, II, ‘e’, do Código Penal não se aplica a casos de união estável, conforme jurisprudência consolidada.

[...] (AgRg no HC n. 570.436/DF, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 8/9/2020, DJe de 14/9/2020.) (TJ-PR 00112195220168160026 Campo Largo, Relator.: Gamaliel Seme Scaff, Data de Julgamento: 16/02/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/02/2025) (grifos)

Nessa linha de intelecção, deve ser afastada a agravante prevista no art. 61, II, “e” do CP.

2.3. Do pleito de aplicação do sursis especial previsto no art. 78, §2º do Código Penal.

O recorrente vislumbra a substituição do sursis simples pelo especial por entender que as circunstâncias judiciais lhe são integralmente favoráveis.

No ponto, o pleito merece acolhimento.

Com efeito, o art. 78, §2º, do CP dispõe que:

“Art. 78 - Durante o prazo da suspensão, o condenado ficará sujeito à observação e ao cumprimento das condições estabelecidas pelo juiz.

§1º - No primeiro ano do prazo, deverá o condenado prestar serviços à comunidade (art. 46) ou submeter-se à limitação de fim de semana (art. 48).

§2º Se o condenado houver reparado o dano, salvo impossibilidade de fazê-lo, e se as circunstâncias do art. 59 deste Código lhe forem inteiramente favoráveis, o juiz poderá substituir a exigência do parágrafo anterior pelas seguintes condições, aplicadas cumulativamente:

a) proibição de frequentar determinados lugares;

b) proibição de ausentar-se da comarca onde reside, sem autorização do juiz;

c) comparecimento pessoal e obrigatório a juízo, mensalmente, para informar e justificar suas atividades.”
(grifos)

In casu
, observo que, uma vez afastadas as valorações negativas atribuídas aos motivos e às consequências do crime, remanescem integralmente favoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP.

A pena corporal fixada, o regime inicial aberto e a ausência de elementos concretos indicativos de maior periculosidade social evidenciam a suficiência da medida menos gravosa.

Em que pese o referido dispositivo utilize a expressão “poderá”, a jurisprudência pátria vem assentando entendimento no sentido de que, preenchidos os requisitos legais, a concessão do sursis especial constitui providência recomendável, não podendo sua negativa apoiar-se em fundamentação genérica ou em mera discricionariedade judicial desacompanhada de motivação concreta.

Nesse sentido:

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. LESÃO CORPORAL DOMÉSTICA. ART. 129, § 9°, DO CÓDIGO PENAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - SUPOSTA FRAGILIDADE DAS PROVAS - PLEITO ABSOLUTÓRIO - PALAVRA DA VÍTIMA - ESPECIAL RELEVÂNCIA - CONSONÂNCIA COM AS LESÕES EVIDENCIADAS NO LAUDO PERICIAL - MATERIALIDADE E AUTORIA - COMPROVAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DOSIMETRIA DA PENA -
SURSIS ESPECIAL - ART. 78, §2º DO CP - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - PLEITO DE CONCESSÃO - ACOLHIMENTO -
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

2) Dosimetria da Pena. Reforma. Busca o recorrente a concessão do sursis especial. De fato, o recorrente atende as exigências assinaladas pelo art. 78, § 2º do CP, eis que a análise das circunstâncias judiciais impostas pelo art. 59 foram integralmente favoráveis a ele. Imperioso, assim, seja concedido ao recorrente a devida alteração da suspensão condicional da pena, a fim de que seja concedido ao recorrente o sursis especial, mediante as condições do art. 78, §2ª do CP, a serem oportunamente assinaladas pelo juízo da execução penal, mantido o prazo de 02 (dois) anos fixados na sentença.

5) Recurso conhecido e parcialmente provido, tão somente para conceder ao recorrente o sursis especial, nos termos do voto.

(TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0015845-42.2018.8.14.0401 - Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2023-04-10) (grifos)

Preenchidos os pressupostos legais previstos no art. 78, §2º do CP, impõe-se o acolhimento do pleito recursal para substituir o
sursis
simples pelo
sursis
especial, mantido o período de prova fixado na sentença, ficando as condições legais a serem oportunamente especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

2.4. Do pleito de afastamento da indenização mínima fixada a título de danos morais em favor da vítima.

O apelante requer a exclusão da indenização mínima fixada em favor da ofendida, porém, sem razão.

Nos termos do art. 387, IV do Código de Processo Penal, o magistrado deverá fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.

No julgamento do Tema 983, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, é cabível a fixação de indenização mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia ou queixa, sendo desnecessária a indicação prévia do valor pretendido ou instrução probatória específica acerca do dano moral.

Anoto que houve pedido expresso do Ministério Público na denúncia quanto à fixação de indenização mínima, circunstância suficiente para garantir o contraditório e a ampla defesa.

O dano moral, em casos de violência doméstica, é presumido, haja vista que a própria prática delitiva atinge a dignidade, a integridade emocional e a segurança psicológica da vítima.

O valor arbitrado na sentença, correspondente a R$500,00 (quinhentos reais), revela-se moderado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Assim sendo, deve ser mantida a indenização mínima fixada em favor da ofendida.

3. Dispositivo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para neutralizar as circunstâncias judiciais relativas aos motivos e às consequências do crime, afastar a agravante prevista no art. 61, II, “e” do Código Penal e conceder ao apelante o
sursis
especial previsto no art. 78, §2º do mesmo diploma legal, mantidos os demais termos do édito condenatório.

Passo, assim, ao redimensionamento da pena.

Na primeira fase da dosimetria, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda etapa, inexistindo agravantes ou atenuantes, mantenho a reprimenda inalterada. Por fim, ausentes causas de aumento ou de diminuição de pena, torno definitiva a sanção em 06 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Mantenho o regime inicial aberto, bem como o período de prova de 02 (dois) anos, substituindo, contudo, o
sursis
simples pelo
sursis
especial, cujas condições deverão ser oportunamente especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 23/06/2026